Tribunal: TJDFT
Processo: 0733774-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733774-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GTO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA AGRAVADO: TEREZINHA RICARDO DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GTO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 137162062), que reputou válida da citação da recorrente no processo de conhecimento que tramita na origem. Vindo os autos conclusos, de pronto, por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação nos autos acerca do cabimento e da adequação do presente recurso em cotejo com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante sobre as hipóteses de mitigação do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC (ID 40308248). A parte recorrente manifestou-se por meio da petição de ID 40396540, na qual pugnou pelo conhecimento e provimento deste recurso em exame, defendendo, sobretudo, que “(...) a análise da nulidade de citação em sede de recurso de apelação poderá se mostrar inviável, uma vez que todo o processo de origem terá tramitado a revelia da agravante, trazendo-lhe danos irreparáveis.” É o necessário do necessário. Decido. Analisando o caso sob o prisma da orientação emanada do sodalício Superior (v.g.: REsp n. 1.696.396-MT, REsp n. 1.704.520-MT, etc.) a matéria deduzida no presente recurso também não comporta uma interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do CPC, eis que não se denota, casuisticamente, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento dessa questão por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação. Nesse sentido: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - DL 911/69 - Citação. Comparecimento espontâneo - Irrecorribilidade em separado - Injustificável mitigação do critério taxativo (CPC 1.015). 1. A decisão que, na fase cognitiva, considera citado o réu que compareceu espontaneamente não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (Acórdão 1386236, 07242912220218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no PJe: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Portanto, neste cenário, não há embasamento legal nem jurisprudencial apto a lastrear a admissibilidade do recurso à baila. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator